Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-66.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706753-66.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DÚVIDA. EMPREGO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE E FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razões para ser desacreditada, máxime quando prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade. 2. Não se desincumbido à Defesa do ônus de comprovar a alegação de que não houve o emprego de arma de fogo no crime em exame, por força do artigo 156, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, em conformidade com a palavra da vítima, que afirmou ter visto o réu portando arma de fogo. 3. Ainda que a vítima não saiba descrever qual tipo de arma utilizado pelo agente no crime (uma pistola ou um revólver), suficientemente demonstrado pela palavra firme e segura da vítima o emprego desse artefato, se mostra desnecessária, no caso em exame, para elucidação dessa majorante, a oitiva de suposta testemunha que presenciou o crime em análise, conforme entende a Defesa no recurso. 4. Fixada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 156 do CPP, ao argumento de que à acusação incumbiria o ônus de comprovar a existência da majorante de uso de arma de fogo; e c) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, asseverando ser desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que haja outras provas que corroborem o uso da arma de fogo, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRF da 1a Região, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 619 do CPP e 1.022 do CPC. Isso porque o STJ já assentou que “Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1856215, Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020. Igualmente, não deve ser admitido o apelo especial quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão guerreado que “Ouvida em Juízo, novamente a vítima asseverou que houve o emprego de arma de fogo, tendo enfatizado que (...) o artefato ficou o tempo todo na cintura do apelante (ID 18545521), o que se mostra suficiente para o reconhecimento dessa majorante” (ID 21494192). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria-fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento ao artigo 156 do CPP, pois o entendimento do órgão julgador, no sentido de que é ônus da defesa comprovar a alegação de que a arma usada no assalto era mero simulacro ou de brinquedo, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (...). 4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no REsp 1712795/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 12/6/2018). Ainda, veja-se o HC 634755/RJ, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 11/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c', do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020 e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027